Tribunal: TJDFT
Processo: 0738038-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA APRECIADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. VERIFICADA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a quitação do débito e a legitimidade do exequente por meio de exceção de pré-executividade após decisão definitiva em embargos à execução; e (ii) saber se há elementos que autorizem a condenação do exequente por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir:
3. As matérias levantadas na exceção de pré-executividade foram decididas de forma definitiva nos embargos à execução n.o 0704600-28.2022.8.07.0019, julgados improcedentes, com apelação desprovida e trânsito em julgado.
4. A reapresentação, em exceção de pré-executividade, das mesmas matérias alegadas e decididas em embargos à execução viola a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 507).
IV. Dispositivo e tese:
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1 É incabível rediscutir, por meio de exceção de pré-executividade, matéria definitivamente resolvida em embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 507; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.059.394/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; TJDFT, Acórdão 1802252, 0736772-46.2023.8.07.0000, Rel.a Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30.11.2023, DJe 01.02.2024.